Tribunal: TJSP
Processo: 1011213-87.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1011213-87.2017.8.26.0002/50006, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS
S/A,
Interessados
TIBÉRIO
CONSTRUÇÕES
E
INCORPORAÇÕES S/A, CONNECT DIADEMA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS
LTDA., são embargados DOUGLAS BARBOSA AUGUSTO (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ELLEN
DOS
SANTOS
AUGUSTO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-87.2017.8.26.0002/50006 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1011213-87.2017.8.26.0002/50006
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
INTERESSADOS: TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A,
CONNECT DIADEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E
AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA.
EMBARGDOS: DOUGLAS BARBOSA AUGUSTO E ELLEN DOS SANTOS
AUGUSTO
VOTO No 33.663
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA. Alegação
de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938
do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
LPS BRASIL
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
de rescisão de contrato bancário c/c indenização,
negou provimento a agravo interno. Alega ter havido
prévia informação sobre a cobrança dos encargos de
intermediação, devidamente demonstrada pela “Planilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-87.2017.8.26.0002/50006 - Voto no
3
de Cálculos” e pelo “Pedido de Reserva”, mesma
documentação apreciada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 0938. Aduz que, tal como delimitou
a C. Corte Superior, houve a indicação do valor total
da compra e venda, com destaque à parcela
correspondente à comissão de corretagem, com a qual
anuíram os compradores. Conclui, então, pela validade
da
transferência
da
comissão
de
corretagem,
devidamente informada até o momento da celebração do
contrato.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Não obstante a argumentação renovada em
aclaratórios,
a
D.
Turma
Julgadora
assinalou
a
ausência de informação expressa sobre o valor da
comissão de corretagem, tornando-se obrigatória a
devolução do valor desembolsado aos compradores (fls.
69 do Incidente 50003).
Nesse ponto, ressalto que a Câmara
Especial
de
Presidentes
não
pode
reanalisar
as
condições fáticas ou provas do processo examinado, sob
pena de afronta às Súmulas 5 e 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-87.2017.8.26.0002/50006 - Voto no
4
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO